Tribunal: TJSP
Processo: 2127627-55.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 3.340, DE 20 DE SETEMBRO DE 2017, DO MUNICÍPIO DE ARTUR NOGUEIRA/SP, QUE 'DÁ DENOMINAÇÃO DE POLÍCIA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA À INSTITUIÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS' – ATO NORMATIVO QUE CONTRARIA O MODELO ESTRUTURAL BÁSICO DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRAÇADO NO ARTIGO 144 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA –

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 3.340, DE 20 DE SETEMBRO DE 2017, DO MUNICÍPIO DE ARTUR NOGUEIRA/SP, QUE 'DÁ DENOMINAÇÃO DE POLÍCIA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA À INSTITUIÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS' – ATO NORMATIVO QUE CONTRARIA O MODELO ESTRUTURAL BÁSICO DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRAÇADO NO ARTIGO 144 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – GUARDA MUNICIPAL É ÓRGÃO DE CRIAÇÃO FACULTATIVA NO ÂMBITO MUNICIPAL, COM ATRIBUIÇÕES PRIMÁRIAS DESTINADAS À PROTEÇÃO DE SEUS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES – LEI FEDERAL No 13.022/2014, ADEMAIS, QUE REFORÇA A DIFERENCIAÇÃO DO ÓRGÃO EM RELAÇÃO ÀS POLÍCIAS CONSTITUCIONALMENTE PREVISTAS – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA DENOMINAÇÃO 'POLÍCIA' PELAS GUARDAS MUNICIPAIS – DESALINHO AOS ARTIGOS 144 E 147 DA CARTA ESTADUAL – PRECEDENTES – PRETENSÃO PROCEDENTE.